Tribunal: TJSP
Processo: 2069820-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO ADJUDICATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE HIPOTECA. Decisão que concedeu a tutela de evidencia pleiteada, determinando que se proceda ao necessário para baixa de hipoteca e lavratura de escritura definitiva de imóvel quitado em compra e venda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Instituição financeira que é credora hipotecária. Baixa de hipoteca que recai sobre imóvel adquirido pelo autor. Gravame

Ementa:
AÇÃO ADJUDICATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE HIPOTECA. Decisão que concedeu a tutela de evidencia pleiteada, determinando que se proceda ao necessário para baixa de hipoteca e lavratura de escritura definitiva de imóvel quitado em compra e venda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Instituição financeira que é credora hipotecária. Baixa de hipoteca que recai sobre imóvel adquirido pelo autor. Gravame não oponível ao consumidor. Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.